Tribunal: TJDFT
Processo: 0728830-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ASSINATURA DE AR POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à citação de pessoa jurídica em sede de cumprimento de sentença, mantendo o reconhecimento da validade do ato citatório; a parte agravante sustentou que o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por pessoa estranha aos quadros da empresa, o que violaria o disposto no art. 248, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a assinatura do AR por terceiro supostamente não vinculado formalmente à empresa compromete a validade da citação da pessoa jurídica, à luz da teoria da aparência e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 248, § 2o, do CPC admite que a citação de pessoa jurídica se aperfeiçoe com o recebimento por funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, sendo desnecessária a assinatura por sócio ou preposto com poderes específicos.
3.2. Constatou-se que o endereço de entrega do AR coincidia com o registrado na Receita Federal como sede da pessoa jurídica, não havendo controvérsia sobre sua atualidade ou regularidade.
3.3. A mesma pessoa que assinou o AR neste processo já havia assinado outro AR em demanda anterior contra a mesma empresa, cuja citação foi tida por válida, inclusive com celebração de acordo.
3.4. Aplica-se, portanto, a teoria da aparência, consolidada na jurisprudência, segundo a qual a assinatura de correspondência por pessoa que age como representante da empresa, ainda que não formalmente nomeada, confere validade ao ato citatório.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação de pessoa jurídica quando o AR é assinado por terceiro que atua como recebedor habitual de correspondências no endereço oficial da empresa, nos termos da teoria da aparência. 2. A ausência de prova de prejuízo concreto ou de vício grave afasta a alegação de nulidade do ato citatório”.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013725, 0712521-94.2024.8.07.0010, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 07/07/2025; Súmula no 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT.